Tribunal: STF
Processo: AI 825321
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 271 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A discussão acerca da produção de efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito à impetração do mandado de segurança, demandaria o reexame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. 




II – Agravo regimental improvido.